Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PAGAMENTO INTEGRAL ADIANTADO. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ PENALIDADE CONSISTENTE NO PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS CONTRATADOS NO CASO DE REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AO TRABALHO DESEMPENHADO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REEMBOLSO DE PARTE DA VERBA HONORÁRIA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA MODIFICADA.
1. O contrato de prestação de serviços advocatícios é pautado pela relação de confiança entre os contraentes e poderá ser rescindido unilateralmente, por qualquer das partes, quando cessada a intenção de manter-se vinculado contratualmente, pois se trata de direito potestativo do contratante.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, “não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.” (REsp n. 1.882.117/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020), admitindo-se o estabelecimento de cláusula penal, em tais contratos, apenas para situações de mora ou de inadimplemento da parte.
3. É nula cláusula do contrato de prestação de serviços advocatícios que determina o pagamento integral dos honorários contratados, no caso de revogação unilateral do mandato, antes do término da prestação do serviço, porquanto se trataria de aplicação de cláusula penal em razão do exercício de direito potestativo do contratante.
3.1. Havendo a perda da fidúcia, não seria razoável exigir que o cliente permanecesse vinculado ao advogado, apenas pelo temor de ser compelido a pagar a multa, sendo forçado a manter íntima e estreita relação com profissional que não deseja.
4. Estando demonstrado que o causídico apelado atuou em metade dos autos do processo para o qual foi contratado, até o momento em revogado o mandato outorgado por sua então cliente, ora apelante, e que houve o pagamento integral dos serviços advocatícios, no início da avença, é devida a devolução da metade da verba honorária, a fim de que tanto se remunere proporcionalmente o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado, quanto não se caracterize enriquecimento indevido do profissional, que não faz jus à integralidade da quantia.
5. Recurso de apelação provido.